Tribunal: CARF
Processo: 10235.720004/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720004/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
EDITORA GRAFICA DO AMAPA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É cabível a não homologação de compensação declarada quando ela estiver
vinculada a direito creditório inexistente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE. EXIGÊNCIA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do débito (confessado) indevidamente
compensado (§6o do artigo 74 da Lei 9.430/96).
PER/DCOMP. CANCELAMENTO PELOS ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS
DECISÃO
DA
DELEGACIA
DE
ORIGEM
QUE
NEGA
A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a cancelamento da Per/DComp por iniciativa da
recorrente oportunidade em que as informações constantes no documento
podem ser canceladas e desde que preenchidas as condições legais, dentre as
quais que a sua apresentação seja efetuada caso a sua análise se encontre
pendente de decisão administrativa à data do pedido de cancelamento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ao
correto desenvolvimento da questão sob litígio, devendo ser afastados os
pedidos que não apresentem tal desígnio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720004/2009-54
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720004/2009-54

Gilson Macedo Rosenburg Filho
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 29/07/2004 pela contribuinte
acima identificada, na qual indicou suposto crédito no valor de R$ 718.636,02, que seria
resultante de pagamento indevido ou a maior originário de DARF no mesmo valor,
código 2172 - PA 28/07/2004.
2. Segundo a Fiscalização, em síntese, a empresa tentou compensar débitos com crédito
inexistente,-informando pagamento indevido que teria sido feito através de DARF, a
título de Cofins – PA 28/07/2004. Intimada, a empresa confirmou a inexistência do
crédito, procurando apenas solicitar a nulidade do PER/DCOMP apresentado, e o não
reconhecimento do mesmo como confissão de dívida.
3. Cientificada em 21/05/2009, AR à fl. 209, a empresa apresentou tempestivamente a
manifestação (fls. 212/216), na qual a empresa, em síntese:
a) Relata os fatos, afirmando haver sido procurada por uma pessoa que detinha crédito
junto à Receita Federal e que precisava negociá-lo com empresas devedoras, tendo o
PER/DCOMP sido transmitido por essa pessoa;
b) Alega que desconsiderou os impressos recebidos, tratando-os como mera expectativa
de direito, acrescentando ainda haver contratado escritório para levantar sua dívida junto
à Receita Federal;
c) Reforça seu entendimento de que seus débitos estão confessados e parcelados, não
havendo que se falar no PER/DCOMP “pois foi apresentada por pessoa não autorizada”
e que “nenhuma validade ela tem, e, por conseqüência os valores nela constante também
não merece fé para a cobrança efetuada no despacho decisório, ora contestado”.
d) Ao final, pede que seja declarada a nulidade da declaração de compensação, sob o
argumento de que ela é nula de pleno direito.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA nos termos do Acórdão no
01-19.262, de 21/09/2010 (fls.270/274), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
A declaração de compensação, para ser homologada, depende da existência de direito
creditório. Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada
pelo sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720004/2009-54

como compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos
indevidos ou a maior, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.278/293, repisou os argumentos já colacionados na peça impugnatória. Em suma se prestou a
solicitar que fosse declarada a nulidade da DCOMP aqui tratada e, mais especificamente, o não
reconhecimento da mesma como veiculo de confissão de divida, nos termos do § 6° do art. 74 da
Lei 9.430/96, solicitou a correção do débito, conforme declarado, confessados em DCTFs,
apresentadas e homologadas pela RFB.
Com relação a multa prevista no caput e § 2° do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003
(redação dada pela Lei n° 11.488/2007), discutida no Processo no 10235001528/2009-42
apensado aos autos, a recorrente pugna por seu cancelamento, por não ter cometido nenhuma
infração que justifique tal arbitrariedade.
Por fim, requer “a realização de diligências junto ao IP da pessoa que
encaminhou a Declaração de Compensação (Nadir Genari, CPF no 462.849.748-68, residente à
Rua Iapoqui no 60, bairro do Braz – São Paulo) e pelo Conhecimento Aéreo Nacional TAM
EXPRESS N9 175900-5 anexo, para que ela venha aos autos informar quem autorizou a efetuar
tal procedimento, uma vez que, voltamos a afirmar, não foi nossa empresa. A prova nossa são as
várias DCTF's apresentadas posteriormente a DCOMP, que tinham objetivo de ajustar e
consolidar os nossos débitos para fins de PARCELAMENTO, e que assim foi concretizado”.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/12/2010 (fl.275) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/01/2011 (fl.276) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Como visto no relatório acima, a recorrente transmitiu o Per/Dcomp
16383.69200.290704.1.3.04-5073 (fls.02/106) alegando possuir crédito relativo a suposto
pagamento indevido ou a maior, efetuado com DARF referente à receita de Cofins.
Consta do Relatório Fiscal juntado às fls. 197/207, que a recorrente pretende
extinguir por compensação débitos parcelados, inclusive débitos parcelados que já tiveram a
cobrança inscrita em Dívida Ativa da União, além de débitos não tributários.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720004/2009-54

Ainda, intimada a apresentar o comprovante de recolhimento, a interessada
reconhece expressamente a inexistência do comprovante, por consequência restou não
homologada a compensação requerida e devido os débitos indevidamente compensados.
Pretende a recorrente que seja declarada a nulidade da declaração de
compensação, objeto do litígio, tendo em vista que foi apresentada por pessoa não autorizada, diz
que seus débitos estão confessados e parcelados, devendo ser revisto o lançamento efetuado com
base no art. 149, II do CTN.
Primeiramente, ao contrário do alegado, utilizado o fundamento no inciso III do
art. 145, c/c com inciso VIII do art. 149, ambos do CTN2, o Fisco procedeu a revisão de ofício
para exclusão da cobrança, os débitos antes parcelados no PAES, levando em consideração os
valores informados em DCTF (onde estão inseridos os débitos consolidados no PAES) e sua
confrontação com a DCOMP, pois ambas, DCTF e DCOMP, representam confissão de dívida,
constituindo o crédito tributário e dispensando quaisquer outras providencias da administração
fazendária com relação ao lançamento.
Além do mais, restou consignado no voto condutor da decisão recorrida:
Da Declaração de Compensação:
Esclareça-se, inicialmente, que o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, ao alterar o art.74 da Lei
no 9.430, de 30 de dezembro de 1996, atribuiu à compensação efeito extintivo do crédito
tributário, mediante apresentação de declaração de compensação, sob condição
resolutiva de sua ulterior. homologação.
Por sua vez, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao dar nova redação ao § 59 do art. 74 da Lei .no
9.430, de 1996, fixou o prazo de cinco anos, contado da data da entrega da DCOMP,
para a Receita. Federal do Brasil homologar a compensação declarada pelo sujeito
passivo, reconhecendo a homologação tácita das compensações que, após cinco anos da
data do protocolo respectivo, não tenham sido objeto de despacho decisório proferido
pela autoridade competente, independentemente da existência e do montante do crédito
alegado pelo sujeito passivo.
Constata-se, dessa forma, que com tal mudança de- sistemática a compensação deixou
de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se,
antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à
posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita. Ou seja, através da
emissão do PER/DCOMP, a empresa efetuou a compensação em questão, não se
tratando de mera “expectativa”, conforme afirmou a interessada.
No que diz respeito ao alegado envio por terceiros, a empresa demonstra ter total
conhecimento da operação, feita com seu consentimento, sendo que possível falha na
elaboração do documento, cometida pela pessoa eleita, é de responsabilidade de quem a
escolheu.
No caso presente, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP, a
interessada indicou como crédito próprio a compensar aquele constante de DARF

2 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
(...)
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720004/2009-54

relativo à receita de código 2172, do período de apuração de 28/07/2004. Ocorre que,
em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, o referido DARF não foi
encontrado, não existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
A alegação de que “os supostos créditos não homologados não podem implicar
confissão de dívida” é equivocada, em face da legislação vigente.
O parágrafo 6° do Art. 74 da Lei n° 9.430/96, alterado pela Lei n° 10.833/2003, assim
dispõe:
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a existência dos débitos indevidamente compensados.
Diante do exposto, não há dúvidas de que a Declaração de Compensação constante às
fls. 01/ 105, transmitida em 29/07/2004, é instrumento hábil para a cobrança do crédito
tributário.
Neste ponto, vale referir que o crédito tributário resulta constituído não somente pelo
lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela legislação
tributária, como se dá no caso de entrega da DCOMP. Com efeito, o valor informado na
DCOMP, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida
ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de oficio. O valor confessado
faz prova contra o contribuinte.
(...)
Ora, inexiste o direito creditório informado no PER/DCOMP deste processo,
como asseverado no julgado de piso, visto que o crédito nele indicado não foi localizado. Assim,
o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações
declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não
homologou a compensação.
Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pela recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade pressupõe o reconhecimento do cancelamento da
PER/DCOMP de ofício. Contudo, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário
contra a não-homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios
adequados para veicular retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação.
De fato, o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no art. 74 da Lei
no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, a partir do qual extinguem-se os débitos fiscais
nele indicados, desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Conforme legislação citada, depois de proferido o despacho decisório pela
Delegacia de origem não homologando a compensação apresentada, tanto a manifestação de
inconformidade quanto o recurso voluntário são instrumentos previstos para que os contribuintes
questionem a não homologação da compensação, no sentido de buscar revertê-la.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720004/2009-54

Mas o que se vê é que a recorrente não arguiu matéria contra a não homologação
da compensação específica e busca por meio da instauração do presente litígio o cancelamento
da DCOMP, o que administrativamente não se logra êxito, em decorrência da limitação imposta
pelas normas regulamentadoras.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento do PER/DCOMP em razão de erro cometido pelo contribuinte. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para veicular a retificação ou o
cancelamento do débito indicado em Declaração de Compensação.
Ainda assim, está alheia à competência dos órgãos julgadores promover a
retificação ou o cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer
amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a realização do cancelamento de declarações apresentadas pelo
contribuinte.
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar esse tipo de
problema. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não
lhes devem ser submetidas.
Portanto, não há dúvidas de que a Declaração de Compensação constante às
fls.02/106, transmitida em 29/07/2004, é instrumento hábil para a cobrança do crédito tributário.
No que tange o pedido de diligência, os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235 de
19723, revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora
apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que
não se verifica no caso em tela.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.074 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720004/2009-54

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital